Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
O agravante peticionou no ID 37687945, informando eventual ocultação da agravada, ANTÔNIA ZILMA MELO HERMETO, uma vez que esta residiria no endereço constante na correspondência de ID 37316063. Assim, pela derradeira oportunidade, intime-se a agravada, ANTÔNIA ZILMA MELO HERMETO, via postal, com aviso de recebimento. Cumpra-se. Publique-se.